Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730415-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FERNANDA GENEROSO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0716490-46.2021.8.07.0003) ajuizada contra FERNANDA GENEROSO DE LIMA, indefere pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável para o desentranhamento postulado que a parte agravante comprove a localização do veículo por foto no endereço a ser diligenciado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que merece reforma a decisão, haja vista a ausência de amparo legal para a medida de comprovação da localização do veículo (ID 29218295 ). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo agravante. Preparo comprovado (ID 29218293). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a legislação local faculta ao agravante a conversão do feito em ação executiva, quando não encontrado o veículo, o que permitiria a citação por edital, bem como a constrição patrimonial da devedora (arts. 4o, 17, I e 18, I da Portaria GC 189 de 1o de dezembro de 2017). Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator